Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-76.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-76.2020.8.14.0128

APELANTE: KELLEN CRISTINA SANTOS BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
KELLEN CRISTINA SANTOS BRITO
contra
decisão monocrática
constante no id. 12785417 que não acolheu os embargos de declaração, mantendo na íntegra o decisório lançado no id. 10974313, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 13770051): a inconstitucionalidade do ato administrativo que revogou a progressão funcional por titulação (vertical), importando tal fato em redução salarial sem procedimento prévio que lhe assegurasse o exercício do contraditório e ampla defesa; e a constitucionalidade dos dispositivos da Lei n° 113/2011 supra transcritos (arts. 11, 12, 20, 23 e 40) e consonância com as disposições dos arts. 62 e 67 da lei 9.394/2996/LDBE.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 14204261.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Passo à análise das teses suscitadas pela ora recorrente.

DA ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REVOGOU A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO (VERTICAL) DA SERVIDORA, IMPORTANDO EM REDUÇÃO SALARIAL, SEM PROCEDIMENTO PRÉVIO QUE ASSEGURASSE À SERVIDORA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

Alegou a recorrente que o Município de Terra Santa revogou sua (da recorrente) progressão funcional de natureza remuneratória, regredindo sua base salarial, de forma abrupta, sem a abertura de processo administrativo e sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se que, a despeito da readequação da recorrente ter importado em redução do valor do salário-base nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, nota-se que não houve redução da sua remuneração, ao contrário, a requerente passou a receber salário líquido em valor superior ao percebido quando da época da aplicação da progressão para Nível II, conforme se depreende dos contracheques por ela juntados.

Logo, evidente que o reenquadramento não implicou na redução de sua remuneração.

Ademais, não há de se falar em violação ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, visto que a aplicação da nova lei não está condicionada a processo administrativo anterior.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis:

Processo nº 0800001-57.2021.8.14.0128 Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público Recurso: Apelação Cível Apelante: Alan Nilce Vasconcelos Costa Siqueira Apelado: Município de Terra Santa Procuradoria de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(10478293, 10478293, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Processo nº 0800010-19.2021.8.14.028 Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público Recurso: Apelação Cível Apelante: Marilene Pimentel Hipolito Apelado: Município de Terra Santa Procuradoria de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(10478370, 10478370, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Assim, não assiste razão à recorrente neste tópico.

DA ALEGADA CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEI 113/2011 SUPRA TRANSCRITOS (ARTS. 11, 12, 20, 23 E 40) E CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 62 E 67, DA LEI 9.394/2996/LDBE.

A recorrente asseverou que, por ocasião dos primeiros concursos públicos realizados pela Administração Pública de Terra Santa, a formação exigida para o cargo de professor de educação infantil e primeiros cinco anos do ensino fundamental fora em nível médio e, posteriormente, no último concurso realizado a formação exigida para o mesmo cargo fora de nível superior (licenciatura plena em pedagogia).

Contrariamente a isso, a sentença atacada fixou o entendimento de que “emerge pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de investidura em cargos/empregos públicos via provimento derivado, conforme a Súmula Vinculante nº 43 do STF”.

Defendeu ainda que, tendo por base a inteligência do artigo 62 combinado com o art. 67, IV, da LDB, torna-se evidente que a regulamentação dada pela Lei 269/2019 no tocante à progressão vertical dos profissionais do magistério é equivocada e se aparta dos fundamentos e diretrizes da educação básica no Brasil.

A apelante alegou que o STF não tem oposição à progressão funcional, pois a Súmula Vinculante n. 43 veda, por ser inconstitucional, o investimento em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido.

Ficou exaustivamente demonstrado que a agravante prestou concurso público para cargo que exigia como escolaridade nível médio, tendo recebido “progressão” para o cargo “0120 – Professor Nível Superior”, com fundamento na Lei nº 113/2011, após adquirir Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal, visto que não prestou concurso público para ocupar cargo que exige nível superior.

À vista disso, a Lei Municipal nº 269/2019 foi promulgada revogando a Lei nº 113/2011, a qual contrariava a Constituição Federal, possibilitando, assim, que a Administração corrigisse o vício acima exposto.

Apesar de ambas as leis municipais não fazerem essa diferença, é essencial compreender os significados distintos de progressão funcional e ascensão funcional.

A progressão funcional consiste na passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, sendo ela vertical ou horizontal, dentro do mesmo cargo. Por sua vez, a ascensão funcional também se refere à tal movimentação do servidor, porém entre cargos distintos.

O Supremo Tribunal Federal selecionou o acórdão proferido nos autos da ADI 231 como precedente representativo para a edição da Súmula Vinculante n° 43, que fixou o entendimento de que a progressão do servidor, para ser compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, deve observar a forma de ingresso na carreira:

Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos.
O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional,
ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração,
indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira
. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a “promoção”.
Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela CF/1988 a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira
, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do art. 37 da CF/1988 também não permite o “aproveitamento”, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado dispositivo. (STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 231/RJ. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 05 de agosto de 1992. Publicação: 13/11/1992. Relator: Min. Moreira Alves) (grifei)

Ou seja, uma vez que é requisito para o ingresso em cargo público a aprovação em concurso público, admitir que um servidor aprovado em concurso, e que possui como requisito de habilitação a formação em ensino médio, fosse promovido para cargo cujo requisito para aprovação no certame é a formação em ensino superior, tal prática configuraria uma violação ao art. 37, inciso II, da Carta Magna, pois, uma vez que possuem requisitos distintos de ingresso via concurso público, acabam por caracterizar-se como cargos distintos.

Nesses termos dispõe a Súmula Vinculante n° 43:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Dessa forma, resta evidente, seja pela redação da Lei n° 113/2011, quanto da Lei n° 269/2019, que não se pode confundir os Níveis I e II como sendo mera promoção do servidor no mesmo cargo, uma vez que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos.

Consequentemente, é razoável compreender que os Níveis I e II correspondem a cargos diversos, ainda que incluídos na categoria de Professor.

Nesta senda, é possível concluir que a possibilidade de progressão vertical prevista pelo art. 12, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n° 113/2011, viola preceito constitucional e entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na realidade, possui efeitos de ascensão funcional.

Por sua vez, a Lei 269/2019, ao vedar a progressão entre Professor Nível I e Professor Nível II, mostra-se compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, bem como com a Lei n° 9.394/96, não havendo razão para compreender a vedação como discriminatória, posto que os requisitos distintos para aprovação em concurso público para os respectivos níveis se justificam pela especificidade dos conhecimentos exigidos para lecionar nos diferentes níveis de ensino (infantil, fundamental e médio).

Tal entendimento não viola os dispositivos mencionados da LDB, haja vista que a legislação deve guardar consonância com a Constituição Federal para a sua validade.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão ora vergastada, razão pela qual a mantenho da sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2023